Tribunal: TJES
Processo: 0014937-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
14937
-
17
.20
18
.8.08.00
2
4

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON JUNIOR CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INVIABILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA.

C
IRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
não há que se falar em Princípio da Insignificância, na medida
em que e
m caso de reiteração delitiva a jurisprudência dos tribunais superiores tem compreendido que não se deve aplicar o referido princípio, como ocorre nos presentes autos

.

2
.

P
atente a certeza da prática dos fatos pelo apela
do
e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014937-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON JUNIOR CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
14937
-
17
.20
18
.8.08.00
2
4

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON JUNIOR CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INVIABILIDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA.

C
IRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
não há que se falar em Princípio da Insignificância, na medida
em que e
m caso de reiteração delitiva a jurisprudência dos tribunais superiores tem compreendido que não se deve aplicar o referido princípio, como ocorre nos presentes autos

.

2
.

P
atente a certeza da prática dos fatos pelo apela
do
e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
14937
-
17
.20
18
.8.08.00
2
4

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON JUNIOR CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença de fls. 140/145, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
caput
,
do Código Penal,

fixando a pena em 0
1
(
um
) ano de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
123
/
1
26
,

p
ugnando
a
Promotora de Justiça

pela absolvição
com fulcro no Princípio da Insignificância
.

Contrarrazões
às
fls.
1
42
/
1
44
,
a Defesa do apelado opinou pelo acolhimento do apelo interposto.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
5797604
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

caput
,
do CP
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“
[...] Infere-se do incluso inquérito policial que no dia 25 de maio de 2018, por volta das 14 horas e 32 minutos, na Av. Nossa Senhora da Penha, bairro Santa Luzia, Vitória/ES, o denunciado ROBSON JUNIOR CASTRO OUVEIRA, agindo de forma sorrateira e com destreza, furtou 01 (uma) caixa contendo 12 (doze) barras de chocolate, da marca LACTA, tipo ‘DIAMANTE NEGRO’ e 01 (uma) caixa contendo 11 (onze) barras de chocolate da marca LACTA, tipo ‘AO LEITE’ do estabelecimento comercial ‘SUPERMERCADOS WALLMART’, tendo sido ele preso em flagrante, quando este ao deixar aquele local, saiu sem efetuar o pagamento das mercadorias que estavam em seu poder, avaliadas em R$ 158,24 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos – NF fls. 19). Consta do presente caderno investigatório, que no dia, hora e local suso mencionados, o denunciado ROBSON JUNIRO CASTRO OLIVEIRA, dirigiu-se até o estabelecimento comercial “SUPERMERCADOS WALLMART”, sendo que no interior do mesmo, após acessar seu interior passou a transitar por entre as gôndolas de mercadorias, sendo que ao passar no setor de doces, de forma sorrateira e usando de destreza, furtou 01 (uma) caixa contendo 12 (doze) barras de chocolate, da marca LACTA, tipo 'DIAMANTE NEGRO e 01 (uma) Caixa contendo 11 (onze) barras de chocolate da marca LACTA, tipo AO LEITE. Consta que posteriormente, o ora denunciado dirigiu-se à saída daquele estabelecimento comercial sem pagar por referidas mercadorias e, já tendo passado do setor de caixas, estando com a posse mansa e pacífica da “res furtiva”, ao passar no sensor de segurança, o alarme disparou, momento em que funcionários do aludido estabelecimento comercial tentaram lhe abordar, tendo o denunciado ROBSON empreendido fuga, saindo correndo.

Consta que o denunciado ROBSON foi perseguido e alcançado pelos aludidos funcionários, oportunidade em que ao revistaram-no, lograram exilo em localizar as barras de chocolate furtadas. Consta que refenda mercadoria está avaliada em R$158,24 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme a nota fiscal juntada aos autos nas fls. 19.

Diante dos fatos foi acionada a polícia militar que, comparecendo ao local, deu voz de prisão ao denunciado, tendo, então, sendo o refendo denunciado conduzido à presença da autoridade policial judiciária, a quem confessou a prática do delito e que sua intenção seria vender a 'res furtiva’, oportunidade em que faram adotadas as medidas legais, inclusive a lavratura do AUTO DE APREENSÃO de fls. 08 e AUTO DE RESTITUIÇÃO de fls. 09. [...]”

O
parquet
de primeiro grau,

agindo em defesa do condenado, pleiteia o reconhecimento de que a conduta narrada nos autos estaria acobertada pelo Princípio da Insignificância, alegando que o fato dele responder
a
outras ações penais não se configura como óbice para o reconhecimento de tal benesse, que deve ser aplicada vez que ele preencheria todos os requisitos.

Como bem salientado no parecer da procuradoria de Justiça, o referido princípio, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal da conduta e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo às normas penais incriminadoras, permitindo ao julgador excluir de suas incidências aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

Nessa perspectiva, tem-se que o princípio da bagatela apenas estará caracterizado quando houver: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, tais elementos devem ser conjugados com outras circunstâncias, relativas à culpabilidade penal, ao histórico comportamental do acusado, ao reconhecimento da culpa, à colaboração do agente com a justiça e ao fato de ele já ter sido processado por outros ilícitos, dentre outros.

A vedação ao reconhecimento do Princípio da Insignificância no presente caso se impõe em razão das circunstâncias pessoais desfavoráveis do acusado, decorrentes do fato de o mesmo responder por outros procedimentos criminais pela prática de crime contra o patrimônio, reiteração específic
a.

Ou seja, inobstante o pequeno valor da res, o reconhecimento do princípio da insignificância requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de objetos de pequeno valor.

Desse modo, não há que se falar em reconhecimento do Princípio da Insignificância no presente caso, conforme entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA - RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
1 – Em caso de reiteração delitiva a jurisprudência dos tribunais superiores tem compreendido que não se deve aplicar o princípio da insignificância
. 2 - O caso deve ser analisado à luz do art. 155, § 2º, do Código Penal, pois o acusado é primário e o bem está enquadrado dentro do conceito de pequeno valor, razão suficiente para subsumi-lo à norma penal. (TJES, APC
0011225-10.2008.8.08.0011, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa)

Assim, e registrando-se que evidentemente não se está diante de caso de furto famélico, entendo que é de lídima justiça a decisão proferida, tendo o Magistrado agido de forma escorreita e em proteção à sociedade, sendo desnecessário traçar maiores considerações acerca da profusão de crimes contra o patrimônio registrados nos últimos anos e que assolam a segurança pública em nosso país, em muito propelidos em razão da postura excessivamente branda do judiciário na aplicação da lei em tais casos, mantendo-se em liberdade criminosos muitas das vezes contumazes, apesar das consequências de suas condutas e dos prejuízos suportados numerosas vezes pela populaç
ão.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)